Tribunal: TJMT
Processo: 1012730-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012730-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SIDNEI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 372.820.178-24 (ADVOGADO), DENINHO MARTINEZ DE SOUZA - CPF: 010.849.911-10 (PACIENTE), 3a Vara de Jaciara - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto (IMPETRADO), SIDNEI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 372.820.178-24 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENE ALVES DE SOUZA - CPF: 011.226.511-12 (VÍTIMA), ERIKA CRISTINA DO NASCIMENTO FURTADO - CPF: 062.295.771-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Execução penal. Estupro de vulnerável. Monitoramento eletrônico. Preliminar de não conhecimento. Sucedâneo recursal e supressão de instância. Rejeitada. Paciente sem monitoramento por defeito no equipamento há aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses. Não cometimento de novos delitos. Medida injustificável. Ordem concedida.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que
indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico em cumprimento de pena de 12 anos de reclusão por estupro de vulnerável, visando sua retirada ou substituição do equipamento.

II.
Questão em discussão

Há duas: 1) preliminar de não conhecimento do
habeas corpus
diante de decisão passível de impugnação por agravo à execução e supressão de instância; 2) proporcionalidade da manutenção do monitoramento eletrônico considerando a desativação do equipamento há mais de um ano e o cumprimento regular das demais condições impostas.

III.
Razões de decidir

1. A jurisprudência do c. STF admite, em caráter excepcional, a utilização do
habeas corpus
contra decisão definitiva em execução penal, por ser via mais célere e benéfica ao condenado.

2. Se nas informações prestadas pelo Juízo da Execução Penal está expresso que o pedido de substituição do monitoramento eletrônico por outra medida cautelar foi devidamente analisado em primeiro grau, inexiste supressão de instância.

3. O monitoramento eletrônico representa restrição à liberdade e deve obedecer ao critério da razoabilidade, sendo reservado para hipóteses de efetiva necessidade de vigilância ou risco de fuga.

4.

Sopesados o tempo decorrido sem monitoramento eletrônico [aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses], o cumprimento das demais medidas cautelares impostas e a excepcionalidade do uso de tornozeleira, a manutenção dessa medida cautelar mostra-se injustificável.

IV.
Dispositivo e teses

Ordem conhecida e concedida para revogar o monitoramento eletrônico, mantidas as demais medidas cautelares impostas.

Teses de julgamento:

1. É cabível
habeas corpus
contra decisão definitiva em execução penal quando se demonstrar a necessidade de atuação célere e protetiva em favor da liberdade do condenado.

2.
Se o Juízo da Execução Penal confirma nas informações, a analise do pedido da defesa e não há supressão de instância.

3. A imposição de monitoramento eletrônico exige razoabilidade, não se justificando a manutenção quando o equipamento estiver inoperante por longo período e não houver indícios de descumprimento das demais condições impostas.

4. A ausência de efetiva fiscalização associada à boa conduta do reeducando evidencia ser desnecessária a continuidade da medida cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 217-A. CPP, art. 319; LEP, art. 146-B, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC no 146327/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 16.3.2018; STJ, HC no 507.074/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 21.11.2019; STJ, HC no 508.635/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 13.5.2019; TJMT, HC N.U 1018384-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 27.11.2024; HC NU 1025419-27.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 5.2.2021; HC NU 1002832-69.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 25.3.2024; HC NU 1002886-11.2019.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 23.5.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1012730-72.2025.8.11.0000- COMARCA
DE JACIARA

IMPETRANTE(S): DR. SIDNEI PEREIRA DE SOUZA

PACIENTE(S): DENINHO MARTINEZ DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de

DENINHO MARTINEZ DE SOUZA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de execução penal (SEEU 2000052-85.2019.8.11.0010), que indeferiu a retirada do monitoramento eletrônico em cumprimento de pena a 12 (doze) anos de reclusão por estupro de vulnerável – art. 217-A, do CP
-
(
https://

https://seeu.pje.jus.br
).

O impetrante sustenta que; 1) há mais de 1 (um) ano o paciente tem se manifestado acerca dos problemas apresentados pela tornozeleira eletrônica; 2) não há necessidade/proporcionalidade de manutenção dessa cautelar, pois tem cumprido as demais medidas impostas.

Requer a concessão da ordem para que seja determinada a retirada do monitoramento eletrônico. Subsidiariamente, substituído o equipamento por outro “
em perfeita funcionalidade”
(ID 281839381), com documentos (ID 281839384/ ID 281839390).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Wesley Sanchez Lacerda em plantão judicial (ID 281886393).

O Juízo singular prestou informações (ID 282775863).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento do HC. No mérito, pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. Magistrado que indeferiu pedido de retirada de tornozeleira eletrônica. Pedido de substituição da obrigação de uso do aparelho por outra medida cautelar. Impossibilidade. Inviabilidade da via eleita. Inconformismo que deve ser veiculado por meio do Recurso de Agravo. Inexistência de ilegalidade flagrante na decisão que negou o pleito de retirada da tornozeleira eletrônica. Ademais, o impetrante requer neste Habeas, a substituição do dispositivo eletrônico por outra medida cautelar e essa súplica não foi apreciada pelo magistrado de primeiro grau. Configuração de supressão de instância. Alegado defeito na tornozeleira eletrônica. Pedido para que ela seja substituída por outra em pleno funcionamento. Inexistência de registro de ter sido formalizada a informação acerca do suposto defeito no equipamento, razão pela qual o magistrado de origem não apreciou aquele pleito. Pelo não conhecimento do Habeas e, se conhecido, pela denegação da ordem.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 286620874)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO )

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal suscita o não conhecimento da impetração sob a assertiva de que o
“inconformismo deve ser veiculado por meio do Recurso de Agravo”
, bem como que o pleito de

substituição do dispositivo eletrônico por outra medida cautelar não teria sido submetido ao Juízo da Execução Penal, a caracterizar supressão de instância.

De fato, a presente impetração foi manejada como sucedâneo recursal contra decisão proferida no dia 10.3.2025, não impugnada por agravo à execução (
SEEU 2000052-85.2019.8.11.0010
).

Todavia, o c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC no 146327/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 16.3.2018).

Por sua vez, colhe-se das informações (ID 282775863) prestadas pelo Juízo da Execução Penal que a pretensão do paciente relativa à substituição do dispositivo eletrônico por outra medida cautelar prevista no art. 319, do CPP foi enfrentada em primeiro grau de jurisdição, a elidir a tese de supressão de instância (TJMT, HC N.U 1018384-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 27.11.2024).

Logo a impetração merece ser conhecida.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso recomenda um breve resumo fático para melhor compreensão da controvérsia:

O paciente cumpre condenação a pena de 12 (doze) anos de reclusão por estupro de vulnerável – art. 217-A, do CP – fato ocorrido em 1o.1.2012 e sentença transitada em julgado na data de 27.3.2019 (Ação Penal 0003529-63.2013.8.11.0010).

Em 23.8.2023, progrediu do regime fechado para o semiaberto mediante monitoração eletrônica e outras medidas cautelares,
in verbis
:

“1. Uso de Tornozeleira Eletrônica (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal);

2. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre as 20 horas e 6 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 15 (quinze) dias, contados da intimação, para trabalhar ou buscar emprego;

3. Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados de sua intimação;

4. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

5. É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar da Comarca de Jaciara-MT, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

6. São vedados comportamentos que possam afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

7.

Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica NO TELEFONE 08006465508, se detectar falhas no equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias;

8. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

9. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

10. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

11. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

12. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

13. Comparecer mensalmente na Secretaria da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, para assinar o termo de comparecimento e comprovar o trabalho do mês; [...].”
(Edinei Ferreira dos Santos, juíza de Direito – SEEU 2000052-85.2019.8.11.0010 – mov. 208.1)

Em 28.12.2023, foi juntado o Ofício no 46508/2023/CMEP/SESP, informando violação de UCOR [falta de detecção de corpo] que poderia ter duas causas:
“1. Falha no equipamento; ou 2. Por responsabilidade do monitorando, concorrendo para a retirada momentânea do equipamento
”. Bem como, que o órgão não teve êxito em contatar o reeducando, razão pela foi desativado o seu cadastro na data de
26.12.2023
(SEEU 2000052-85.2019.8.11.0010 – mov. 243.1).

Na sequência, o reeducando continuou assinando o termo mensal de comparecimento em Juízo.

Em 25.10.2024, novamente fora comunicado pela central de monitoramento que o equipamento eletrônico do paciente fora desativado em
26.12.2023
(SEEU 2000052-85.2019.8.11.0010 – mov. 262.1).

Em 13.11.2024, o Juízo da Execução Penal designou audiência de justificação para o dia 11.12.2024 e solicitou novas informações à central de monitoramento (SEEU 2000052-85.2019.8.11.0010 – mov. 270.1).

Em 11.12.2024, a justificativa do reeducando foi acolhida pelo Juízo da Execução Penal (SEEU 2000052-85.2019.8.11.0010 – mov. 280.1).

Em 10.3.2025, foi proferida a decisão impugnada nestes termos:

“Dê início, diante das informações apresentadas pelo reeducando DENINHO MARTINEZ DE SOUZA durante a audiência (seq. 280), ACOLHO a justificativa apresentada, devendo o reeducando dar continuidade ao cumprimento de sua pena em regime semiaberto.

DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público, a fim de ser oficiada a Direção da Unidade Prisional para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se o cadastro do reeducando encontra-se ativo na central de monitoramento.

Por fim, verifica-se que a defesa do reeducando não apresentou justificativa plausível para retirada da sua tornozeleira eletrônica, para o cumprimento da pena em regime semiaberto. Devo ressaltar, que as condições do regime semiaberto nesta Comarca são absolutamente brandas e muito aquém do que determina a Lei, não sendo o caso de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, uma vez que é uma garantia a este Juízo de que o reeducando está cumprindo as condições a ele aplicadas, bem como que não irá empreender fuga.

Desta forma, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa de DENINHO MARTINEZ DE SOUZA, mantendo-se a condição do monitoramento eletrônico. [...].”
(Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito – SEEU 2000052-85.2019.8.11.0010 – mov.300.1)

Na data de 7.4.2025, o advogado do paciente peticionou pela retirada da tornozeleira ou a troca do equipamento, com a reativação do cadastro do paciente perante o órgão de monitoramento, asseverando que:

“- Já houve a explicação em audiência de justificativa sobre as falhas apresentadas na tornozeleira eletrônica;

- Já foi demonstrado que o reeducando permanece utilizando ela, mesmo defeituosa, haja vista que até hoje não houve determinação de troca;

- A Central de Monitoramento por diversas vezes já se manifestou informando que o cadastro do reeducando continua desativado desde dezembro de 2023, haja vista as falhas apresentadas pela tornozeleira eletrônica;

- O reeducando por reiteradas vezes procurou a diretoria do presídio para falar sobre os defeitos apresentados pela tornozeleira eletrônica, entretanto, somente o carregador do item foi substituído;

- Durante todo o período, o reeducando esteve comparecendo regularmente ao fórum para assinar seu termo, conforme determinação do regime semiaberto
”

(SEEU 2000052-85.2019.8.11.0010 – mov.325.1).

Em 22.4.2025, foi certificado o comparecimento do paciente na secretaria da 3a Vara da Comarca de Jaciara para informar o rompimento da tornozeleira eletrônica (SEEU 2000052-85.2019.8.11.0010 – mov.331.1).

Na mesma data [22.4.2025] foi impetrado este HC.

Em 8.5.2025, a central de monitoramento apresentou o mesmo Ofício no 46508/2023/CMEP/SESP, ao Juízo da Execução Penal, ou seja, informando a violação de UCOR [falta de detecção de corpo], podendo ser decorrente de “
1. Falha no equipamento; ou 2. responsabilidade do monitorando, concorrendo para a retirada momentânea do equipamento
”. Além da desativação do cadastro do paciente na data de
26.12.2023
(SEEU 2000052-85.2019.8.11.0010 – mov. 336.1).

Em 12.5.2025, o reeducando assinou o termo mensal de comparecimento (SEEU 2000052-85.2019.8.11.0010 – mov. 341.1).

Pois bem.

O juiz da causa manteve a medida cautelar [monitoramento eletrônico] por entender ser uma garantia “
de que o reeducando está cumprindo as condições a ele aplicadas, bem como que não irá empreender fuga”
(
SEEU 2000052-85.2019.8.11.0010 – mov.300.1).

Todavia, o paciente está utilizando a tornozeleira eletrônica desde 23.8.2023, contudo, o equipamento se encontra desativado por falha técnica, a datar de 26.12.2023 até a presente data 20.05.2025, tendo, inclusive, as justificativas do paciente sido acolhidas, em duas oportunidades [11.12.2024 e 10.3.2025], pelo Juízo da Execução Penal, porém sem a correção da falha ou troca do equipamento.

Não obstante a Central de Monitoramento tenha oficiado o Juízo singular para informar que o aparelho foi desativado por falta de comunicação [em 26.12.2023], não houve registro de que o aparelho tenha sido rompido pelo paciente. Em outras palavras, ele está sem monitoramento/fiscalização há quase 1 (um) ano e 5 (cinco) meses.

Note-se que, desde a progressão do paciente do regime fechado para o semiaberto [23.8.2023] e durante o período em que tem permanecido em liberdade provisória sem fiscalização não descumpriu as demais medidas cautelares, tampouco cometeu novo crime (consulta ao PJe).

O c. STJ firmou entendimento de que a
“monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade, e por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e duração
” (HC no 507.074/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 21.11.2019).

Noutro giro, o uso da tornozeleira eletrônica somente deve ser utilizado como alternativa cautelar se houver fundados receios de fuga do paciente ou “
necessidade de monitorar todos os seus passos
” (STJ, HC no 508.635/PR, Min. Ribeiro Dantas, 13.5.2019). Nesse sentido: TJMT, HC NU 1025419-27.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 5.2.2021; HC NU 1002832-69.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 25.3.2024.

Sopesadas as circunstâncias do caso, notadamente o tempo decorrido sem monitoramento eletrônico [aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses], o cumprimento das demais medidas cautelares impostas e a excepcionalidade do uso de tornozeleira, a manutenção dessa medida cautelar mostra-se injustificável (TJMT, HC NU 1002886-11.2019.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 23.5.2019).

Logo, impõe-se afastar a medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para revogar o monitoramento eletrônico, mantidas as demais medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025